Tribunal: TCU
Processo: 038.826/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada pelo Ministro de Estado do Ministério do Meio Ambiente relacionada ao Programa Adote um Parque, instituído pelo Decreto 10.623/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, Sr. Joaquim Álvaro Pereira Leite, relacionada ao Programa Adote um Parque, instituído pelo Decreto 10.623/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. sob a ótica do Decreto 10.623/2021 e da Lei 9.985/2000 e tendo em vista a competência e jurisdição do TCU (arts. 1o, 4o e 5a da Lei 8.443/1992), é possível a participação de empresas públicas e sociedades de economista mista integrantes da Administração Pública Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as instituições financeiras oficiais federais, no Programa Adote um Parque, desde que observadas as regras insculpidas no edital e nas normas legais que afetam tais entidades em suas correspondentes esferas federal, estadual, distrital e municipal; 9.2.2. sob a ótica do Decreto 10.623/2021 e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 101/2000, as doações de bens e serviços por empresas públicas e sociedades de economista mista, incluídas as instituições financeiras oficiais federais, nas adoções realizadas no âmbito do Programa Adote um Parque: 9.2.2.1. dada a sua natureza de atos translativos não onerosos de domínio, não configuram operação de crédito nem operação assemelhada à operação de crédito, nos termos do art. 29, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000); 9.2.2.2. não configuram operação equiparada à operação de crédito, nos termos dos arts. 29, § 1o, e 37, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000); 9.2.2.3. não atraem as vedações previstas nos artigos 35 e 36 do referido diploma legal, ainda que a adoção venha a ser feita por uma instituição financeira controlada pelo poder público, e, consequentemente; 9.2.2.4. não estão incluídas no espectro de abrangência das vedações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000); 9.3. arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.